Tribunal: TJSP
Processo: 2112074-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. Desapropriação para construção de corredor de ônibus no Município de Campinas. Imissão provisória sem avaliação prévia. Inadmissibilidade. Urgência não comprovada. Decreto expropriatório de 2015, com alteração em 2018. Ação proposta apenas em fevereiro do presente ano. Antes da sistemática de avaliação sumária para o depósito prévio em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. Desapropriação para construção de corredor de ônibus no Município de Campinas. Imissão provisória sem avaliação prévia. Inadmissibilidade. Urgência não comprovada. Decreto expropriatório de 2015, com alteração em 2018. Ação proposta apenas em fevereiro do presente ano. Antes da sistemática de avaliação sumária para o depósito prévio em valor próximo do efetivo valor comercial, ações de desapropriação eternizavam-se, uma vez obtida a imissão na posse mediante recolhimento de valor simbólico. Há risco concreto de prejuízo à parte contrária caso a imissão provisória na posse seja decretada sem depósito prévio em valor condizente, o que faz da desapropriação uma medida de confisco.
RECURSO NÃO PROVIDO.